Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-91.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c.c. obrigação de pagar c.c. indenização por danos morais. Compra e venda de imóvel. Réus que tomaram providências para quitação do financiamento e transferência do bem aos autores no curso da ação. Multa contratual devida, reduzida de forma proporcional na sentença combatida. Inércia

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c.c. obrigação de pagar c.c. indenização por danos morais. Compra e venda de imóvel. Réus que tomaram providências para quitação do financiamento e transferência do bem aos autores no curso da ação. Multa contratual devida, reduzida de forma proporcional na sentença combatida. Inércia dos autores. Danos morais não configurados. Meros aborrecimentos em relação contratual. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.